Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO ATENDIMENTO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO GAPED. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. DEFERIMENTO DE PRAZO ADICIONAL. MANUTENÇÃO DA MULTA PREVIAMENTE APLICADA.
1. O Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer imposta judicialmente, estabelece que (o) juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536, caput). 1.1. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. 1.2. As astreintes encontram amparo no artigo 139, IV, c/c artigo 536 do Código de Processo Civil, segundo os quais incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar todas as medidas indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial e a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
2. Decorrido o prazo para que o DISTRITO FEDERAL cumprisse a obrigação de fazer, consistente na implementação do percentual correto da GAPED, fora aplicada multa pelo Juízo de origem. 2.1. O requerimento de novo prazo para o cumprimento da obrigação, pelo DISTRITO FEDERAL, deferido pelo Juízo a quo, não tem o condão de excluir as astreintes anteriormente fixadas, especialmente quando consignado pelo magistrado que a multa manter-se-ia hígida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.